Tribunal: STF
Processo: RE 632343
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Ofensa indireta ou reflexa. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido.